Tribunal: TJDFT
Processo: 0004620-85.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração interpostos por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra acórdão de ID 14917026, que negou provimento à apelação oposta contra VERUSK FELIX D OLIVEIRA REIS. A embargante requer a desistência do recurso, conforme petição de ID 15946816, ocasião em que informa o depósito judicial da condenação e pede a intimação da embargada para dar ciência ao pagamento e levantar os valores. É o breve relatório. Decido. Assiste à recorrente o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, segundo disposto no art. 998 do CPC. Nesse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso. Nada a prover quanto ao pedido referente ao pagamento da condenação, haja vista o esgotamento da jurisdição deste Tribunal de Justiça. Aguarde-se o trânsito em julgado. Certifique-se. Após, remetam-se os autos à primeira instância para prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator